Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701358-92.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELO SERVICOS S.A. APELADO: RENAN BEZERRA MILFONT, TATIANE XIMENES LIMA MILFONT, R. X. M., A. X. M., AIG SEGUROS BRASIL S.A. D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, INTIME-SE a apelante ELO SERVIÇOS S/A para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora